Tribunal: TJSP
Processo: 2292567-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REATIVAÇÃO DE PARCERIA E DESBLOQUEIO DE PLATAFORMA UBER - Agravante que é motorista e alega que o bloqueio fora abrupto, não comunicado e injusto, sem maiores informações do motivo - Ausência de verossimilhança das alegações e da probabilidade do direito - Requisitos para concessão da tutela de urgência não demonstrados, não se podendo exigir decisão com segurança sem a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REATIVAÇÃO DE PARCERIA E DESBLOQUEIO DE PLATAFORMA UBER - Agravante que é motorista e alega que o bloqueio fora abrupto, não comunicado e injusto, sem maiores informações do motivo - Ausência de verossimilhança das alegações e da probabilidade do direito - Requisitos para concessão da tutela de urgência não demonstrados, não se podendo exigir decisão com segurança sem a prévia instauração do contraditório, nada impedindo que renove tal pretensão após o prazo da resposta - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.